Tribunal: TJMT
Processo: 1082862-88.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082862-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IGOR RAMAR REINHEIMER MARQUES BORGES - CPF: 049.490.981-10 (RECORRENTE), MATHEUS CORREIA PONTES - CPF: 039.068.201-22 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTESTAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO PARCIAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CHARGEBACK. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA ÀS TELAS SISTÊMICAS. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras exige demonstração mínima da falha na prestação do serviço e do nexo causal entre a conduta da instituição e o dano alegado.

O simples fato de o banco ter acolhido administrativamente o pedido de chargeback em relação a determinadas compras não implica reconhecimento automático de fraude quanto às demais transações contestadas.

Demonstrado que a instituição financeira instaurou regularmente o procedimento de contestação para todas as operações indicadas pelo consumidor, com recuperação parcial dos valores, inexiste contradição apta a evidenciar falha do serviço.

A negativa de estorno de uma das operações, diante da apresentação de elementos de validação da compra pelo estabelecimento comercial, afasta a alegação de ilicitude automática da cobrança.

Alegações genéricas de “desvio de perfil”, fraude e invalidade das telas sistêmicas desacompanhadas de elementos concretos não são suficientes para infirmar a regularidade da operação.

Ausente comprovação de ato ilícito, inexiste dever de indenizar por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Sustenta o recorrente que foi vítima de compras fraudulentas realizadas em seu cartão de crédito no dia 29/08/2024, alegando contradição da instituição financeira ao reconhecer administrativamente o estorno de duas operações e manter hígida terceira compra contestada.

Defende a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a imprestabilidade das telas sistêmicas como meio probatório, ocorrência de falha de segurança, desvio de perfil de consumo e danos morais indenizáveis.

Contrarrazões apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O

Colendos Pares;

Embora se trate de relação de consumo submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva da instituição financeira não dispensa a demonstração mínima da falha na prestação do serviço.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira comprovou ter instaurado procedimento administrativo de contestação (
chargeback
) em relação a todas as compras impugnadas pelo recorrente.

Consta dos autos que duas das operações contestadas tiveram êxito no procedimento administrativo, com recuperação e devolução dos valores ao consumidor. Já em relação à compra remanescente, o estabelecimento comercial apresentou elementos de validação da transação, ocasionando a rejeição do pedido de reembolso (id. 362149416).

A alegação recursal de que o estorno parcial importaria reconhecimento integral da fraude não merece acolhimento.

Isso porque o procedimento de
chargeback
depende da análise individualizada de cada transação e da documentação apresentada pelos participantes da cadeia de pagamento, não havendo presunção automática de fraude extensível a todas as operações realizadas em determinado período.

Assim, o fato de uma ou mais compras terem sido estornadas administrativamente não implica, por consequência lógica, a invalidade de todas as demais transações contestadas.

Também não prospera a alegação de imprestabilidade das telas sistêmicas.

Os registros internos apresentados pela instituição financeira constituem meio de prova admitido pelo ordenamento jurídico, especialmente quando corroborados pela cronologia dos atendimentos, procedimentos administrativos e devoluções efetivamente realizadas.

Ademais, o recorrente não produziu prova apta a demonstrar efetiva fraude, utilização indevida de seus dados ou manifesta incompatibilidade da operação com seu perfil habitual de consumo.

As alegações de “desvio de perfil” e falha de segurança permaneceram no campo meramente argumentativo, desacompanhadas de elementos concretos capazes de infirmar a regularidade da cobrança.

Inexistindo demonstração de defeito na prestação do serviço, não há falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais.

Nesse sentido, correta a sentença ao concluir pela improcedência dos pedidos iniciais.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026